Tribunal: TJPA
Processo: 0801127-12.2019.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801127-12.2019.8.14.0097

APELANTE: MUNICIPIO DE BENEVIDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E URBANÍSTICO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE VIA PÚBLICA. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. MULTA COMINATÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará contra o Município de Benevides, visando compelir a municipalidade à desobstrução da Rua Senador Lemos, ocupada irregularmente por edificação particular. Sentença de procedência, com imposição de obrigação de fazer e multa diária pelo descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a imposição judicial de obrigação de fazer viola o interesse público secundário; (ii) a ausência de inclusão dos ocupantes do imóvel na lide compromete o contraditório e a ampla defesa; (iii) a multa fixada é desproporcional frente à realidade orçamentária do Município.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A proteção ao espaço público e à mobilidade urbana prevalece sobre interesses econômicos individuais e conveniências administrativas.

4. A omissão do Município frente à ocupação irregular compromete o cumprimento do dever constitucional de ordenamento urbano.

5. A inexistência de litisconsórcio com os ocupantes não compromete a validade do processo, pois a obrigação é imputada exclusivamente ao ente público.
6. A multa cominatória fixada mostra-se proporcional, razoável e amparada no art. 536, §1º, do CPC, com o objetivo de compelir o cumprimento da obrigação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

1. O interesse público primário, consistente no uso regular do espaço urbano e na função social da cidade, prevalece sobre interesses econômicos pontuais e não justifica a manutenção de ocupações ilegais em bens públicos.
2. A ausência de inclusão de ocupantes de edificação irregular na lide não impede a condenação do Município à desobstrução do logradouro público.
3. É legítima e proporcional a imposição de multa cominatória contra o Poder Público para compelir o cumprimento de obrigação de fazer decorrente de condenação judicial em Ação Civil Pública.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do Voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
MUNICÍPIO DE BENEVIDES,
com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Benevides, nos autos da
Ação Civil Pública c/c Obrigação de Fazer c/c Tutela Provisória de Urgência e de Evidência
, movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
.

A peça inicial narra que a parte autora, após denúncia apresentada por um morador da localidade (Sr. Raimundo Martins de Souza), deu início ao Procedimento Preparatório SIMP nº 001055-036/2016, apurando a ocupação indevida da via pública municipal, especificamente da Rua Senador Lemos, no trecho entre as Ruas Augusto Montenegro e Campos Sales, no Distrito de Benfica, Município de Benevides, pela edificação denominada “Bar do Tavares”, pertencente a particular conhecida como “Deth”.

Segundo os documentos anexados à inicial, inclusive laudo técnico de vistoria produzido pela Secretaria Municipal de Obras e Viação (SEMOVI), o estabelecimento teria invadido cerca de 5 (cinco) metros da área de passeio público, comprometendo o tráfego de pedestres e veículos.

A Promotoria expediu diversos ofícios à SEMOVI, à Câmara Municipal, à Procuradoria do Município e à Assessoria Jurídica da Prefeitura, solicitando providências para a desobstrução da via. Contudo, restou demonstrada a omissão administrativa do Município, que se limitou a reconhecer a irregularidade, sem adoção de medidas efetivas, tendo apenas anunciado a criação de um “Grupo de Trabalho” sem resultados concretos.

Diante da inércia municipal, a parte autora formulou pedido de tutela de urgência e, ao final, requereu a procedência da demanda para compelir o ente municipal à desobstrução do logradouro, com aplicação de multa diária em caso de descumprimento.

O juízo de primeiro grau concedeu a medida liminar.

O Município de Benevides foi regularmente citado (id-44549159), manteve-se inerte (certidão de id-74123994). Intimadas as partes para que se manifestassem acerca do interesse na produção de outras provas (decisão de id-83503017), apenas o Ministério Público peticionou respondendo negativamente (id87382105). O réu permaneceu silente (certidão de id-94382262).

Em sentença (ID. 29594888), o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

Ante o exposto,
julgo PROCEDENTE
o pedido formulado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
em face do
MUNICÍPIO DE BENEVIDES
, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

1.
CONDENAR o réu à obrigação de fazer
, consistente em
promover, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias
, a
desobstrução da via pública municipal Rua Senador Lemos
, no trecho compreendido entre as Ruas Augusto Montenegro e Campos Sales, no Distrito de Benfica, Município de Benevides/PA, devendo adotar todas as providências administrativas necessárias à remoção de qualquer edificação ou ocupação irregular, devolvendo a via ao seu uso público e coletivo.

2.
Fixar multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais)
, até o limite de R$ 100.000,00 nos termos do art. 536, §1º, do CPC, a incidir a partir do primeiro dia útil subsequente ao término do prazo assinalado, em caso de descumprimento da obrigação judicial.

Sem custas processuais, por se tratar da Fazenda Pública municipal.

Sentença sujeita a reexame necessário.

Inconformado com a sentença, o apelante interpôs o presente recurso de Apelação (ID. 29594891), alegando, inicialmente, que a decisão recorrida desconsiderou a complexidade da questão e os impactos sociais e econômicos da demolição imediata da edificação irregular. Sustenta que a medida imposta pelo juízo de origem implicaria em prejuízo à ordem econômica local, especialmente pela perda de empregos gerados pelo estabelecimento (“Bar do Tavares”), caracterizando violação ao interesse público secundário.

Aduz, ainda, que a decisão ignorou o dever de observância do devido processo legal administrativo, afirmando que os proprietários da edificação sequer foram notificados ou incluídos na lide, o que configura afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Argumenta que, embora haja irregularidade, deveria ter sido oportunizada a apresentação de plano de regularização ou mediação com os responsáveis, em vez de imediata imposição de obrigação de fazer com prazo exíguo de 60 dias.

O apelante também impugna a cominação da multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), considerando-a desproporcional, uma vez que tal valor, se executado, comprometeria o orçamento público municipal. Argumenta que a fixação da multa ignorou a realidade orçamentária do ente federativo e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Ministério Público do Estado do Pará (ID. 29594895), nas quais se requer, em síntese, a manutenção da sentença de origem. O parquet estadual reitera que a atuação do Município foi omissa, e que a irregularidade da ocupação da via pública está devidamente comprovada nos autos por laudos técnicos, fotos e respostas administrativas, inclusive com reconhecimento expresso da própria Prefeitura quanto à ilegalidade da ocupação.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, ratificando integralmente as contrarrazões apresentadas pelo órgão ministerial de 1º grau.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou procedente a Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará em face do Município de Benevides, condenando o ente municipal à obrigação de promover, no prazo de 60 (sessenta) dias, a desobstrução da Rua Senador Lemos, no trecho compreendido entre as Ruas Augusto Montenegro e Campos Sales, no Distrito de Benfica, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

A insurgência do ente municipal se volta, em síntese, contra: (i) a imposição da obrigação de fazer no prazo determinado, sem que se considerem os impactos sociais e econômicos da desocupação; (ii) a ausência de chamamento à lide dos responsáveis pela edificação; e (iii) a alegada desproporcionalidade da multa cominada.

No que tange ao primeiro ponto, não há como acolher a alegação de que a decisão judicial ignorou o interesse público secundário representado pela atividade econômica desenvolvida no local.

É cediço que o interesse público primário, como o direito à fruição do espaço urbano e o respeito à função social da cidade, deve prevalecer sobre eventuais conveniências administrativas locais ou efeitos econômicos individualizados.

O direito à mobilidade urbana segura e ao uso regular de bens públicos de uso comum não pode ser mitigado por inércia da Administração ou por eventual utilidade econômica pontual gerada por ocupações irregulares.

Conforme expressamente reconhecido pela própria municipalidade, com registro fotográfico (ID. 29594870, 29594871, 29594872 e 29594873), houve ocupação irregular da via pública, por edificação que invadiu cerca de 5 (cinco) metros do leito da rua, impedindo o trânsito de veículos e pedestres.

Os documentos acostados aos autos evidenciam, de forma inequívoca, que houve ocupação irregular e indevida do leito da via pública, mediante a ampliação de edificação particular em área destinada ao tráfego de pedestres e veículos. Trata-se de transgressão manifesta à legislação urbanística municipal e à norma geral de direito urbanístico nacional, que impõem ao Município o dever de ordenar o uso do solo e zelar pela preservação das áreas públicas de uso comum.

Conforme consignado no relatório da SEMOVI, a infração foi devidamente constatada em vistoria in loco, sendo inclusive acompanhada de documentação fotográfica. Ainda que tenha havido o reconhecimento da ilegalidade por parte do próprio órgão técnico municipal, a Administração Pública limitou-se a promover notificação à proprietária do imóvel, abstendo-se de adotar as medidas corretivas de sua atribuição legal, como a demolição ou a remoção administrativa da construção irregular.

A justificativa apresentada pela SEMOVI, de que estaria aguardando eventual aprovação legislativa para transformar o trecho da via em área de lazer, não encontra respaldo jurídico, tampouco se sustenta faticamente, uma vez que o suposto projeto legislativo sequer possuía tramitação formal ou qualquer indício de viabilidade normativa à época do relatório técnico (ID 12682144, págs. 5-6).

Ora, a alegação de intenção futura de reconfiguração urbanística da área não afasta o dever legal e imediato da Administração Pública de zelar pela função social da cidade, garantir o uso regular do espaço urbano e coibir ocupações ilegais, nos moldes do art. 30, incisos I e VIII, da Constituição da República e do art. 22 da Lei nº 6.766/79.

A conduta omissiva da municipalidade, nesse contexto, revela nítida falha no exercício do poder de polícia urbanístico, caracterizando omissão inconstitucional e juridicamente censurável.

Quanto à alegada nulidade por ausência de inclusão dos ocupantes da edificação na lide, não há obrigatoriedade de litisconsórcio passivo necessário com os particulares, cuja atuação poderá ser posteriormente disciplinada no âmbito administrativo ou por medidas judiciais próprias, resguardado o devido processo legal.

No tocante à multa cominatória, tampouco assiste razão ao recorrente. O valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, com teto de R$ 100.000,00 (cem mil reais), mostra-se moderado, proporcional e adequado ao fim coercitivo a que se propõe, compelir o Poder Público à adoção de providências mínimas que já deveriam ter sido implementadas desde 2016.

Não se trata de penalidade arbitrária, mas de medida legítima prevista no art. 536, §1º, do CPC, e aplicada de forma razoável pelo juízo a quo.

Por fim, destaco que o Ministério Público, instado a se manifestar em segundo grau, opinou expressamente pelo desprovimento do recurso, ratificando integralmente os fundamentos lançados nas contrarrazões ministeriais, com base nos direitos difusos e no dever constitucional do Município de garantir o ordenamento urbano.

Assim sendo, a sentença guerreada está em total conformidade com os princípios constitucionais da legalidade, moralidade e eficiência, bem como com o direito urbanístico e ambiental, não merecendo reparo.

Pelo exposto,
CONHEÇO do recurso de Apelação Cível, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a decisão proferida pelo juízo a quo em sua integralidade, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 27/03/2026